Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EQUIVOCADO. CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas com vencimento em março e maio de 2023, determinou o desbloqueio da linha telefônica e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços de telefonia. Alega a recorrente que não houve falha na prestação dos serviços, mas inadimplemento da fatura com vencimento em março de 2023, porquanto o código de barras do comprovante de pagamento (84620000000 - 4 72990109011 - 2 00049040136 - 1 36010069061 – 9) não corresponde ao constante no documento emitido pela ré (84620000000 - 4 72990109011 - 2 00490401366- 3 60100680619 – 9). Afirma que configurada a culpa exclusiva da consumidora e o exercício regular do direito com a cobrança, não há dano moral a ser indenizado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51321131). Custas e preparo recolhidos (ID 51321132 e 51321133). Contrarrazões apresentadas (ID 51321138).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porque as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em que pese a divergência dos códigos de barras, os comprovantes de ID 51321110 e 51320038 - Pág. 2 apontam a recorrente como beneficiária do pagamento, e a quantia corresponde exatamente aos valores das faturas dos meses de março e maio de 2023, sendo verossimilhante o recebimento da quantia pela ré.
6. A recorrida encaminhou os comprovantes de pagamento à recorrente e abriu chamados no serviço de atendimento ao cliente ao ser cobrada, razão pela qual a mera análise dos documentos e compensação dos valores seria suficiente para evitar os danos ocorridos. Não há, no caso, culpa exclusiva da consumidora, já que embora esta tenha dado inicialmente razão para cobrança indevida, a requerida permaneceu inerte e, beneficiando-se da própria torpeza, deixou de efetuar a compensação dos valores ou a restituição da quantia, o que configura evidente falha na prestação dos serviços. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
7. Não há dúvidas de que os serviços de telefonia possuem caráter essencial, sendo a suspensão indevida capaz de violar direitos da personalidade. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para minoração. Neste sentido: Acórdão 1743245, 07176979220228070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1690242, 07478017920228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.